Tribunal: TJMT
Processo: 1025920-39.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025920-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM - CPF: 692.669.721-34 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSENCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL PARA CONSULTA AO E-FINANCEIRA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 438 do CPC estabelece que o magistrado deve determinar as precauções necessárias quando a parte exequente não tem meios de realizá-las sem intervenção do poder judiciário.

O artigo 378 do CPC exige a todos o dever de cooperação com o Judiciário, sendo possível a expedição de ofícios, independentemente de convênios específicos, para garantir a efetividade da execução.

Ainda que não existam convênios específicos, não há óbices para o deferimento da expedição de ofício à Receita Federal para que, mediante pesquisas nos sistemas E-Financeira, para que sejam buscadas informações sobre bens ou créditos eventualmente existentes em nome do executada para a satisfação do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória, nª 0003388-35.2008.8.11.0005, da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, manejada em face de ANDERSON LUIS DA SILVA AMORIM, indeferiu o pedido para “a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA (antigas DIMOF e DECRED).

Não houve pedido de tutela recursal.

No mérito, requereu a reforma da decisão guerreada, determinando “a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Recorre o agravante por não concordar com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau que rejeitou a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA.

O E-Financeira está regulado pela Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2 de julho de 2015.

Correspondendo ao conjunto de informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a serem prestadas por pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar, autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros, e as sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros de pessoas.

Alcança entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Esclareço que o processo deve ser visto como um meio para alcançar a pacificação social com justiça. A prestação jurisdicional só é plena quando o credor recebe.

Na presente demanda, ao longo de vários anos, já foram feitas diversas tentativas junto ao sistema Sisbajud, Infojud, ao Serviço de Registro de Imóveis, etc, sem sucesso quanto à satisfação integral do título executivo.

Ao solicitar as novas formas de pesquisas patrimoniais, o agravante buscou satisfazer o seu crédito mediante providências úteis, em tese.

A busca de informações sobre recebíveis decorrentes de créditos dos executados existentes em operadoras de cartão de crédito é medida possível, porquanto se amolda à estrutura do artigo 655 do CPC, aplicável ao processo do trabalho, omissa a Lei nº 6.830/80 sobre o tema, por força do art. 15 do CPC, sendo que referidos créditos correspondentes a dinheiro, nos termos do inciso I do citado art. 655, CPC.

Além disso, o art. 790, III, do CPC, assegura que são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, hipótese em que se enquadram perfeitamente os créditos do executado oriundos de operações comerciais realizadas mediante cartões e cujos valores já se incorporaram ao seu patrimônio, dependendo apenas de trâmites burocráticos e cumprimento de prazos para a entrega.

De igual modo, é possível a tentativa de encontrar bens imóveis ou movimentações e valores existentes junto à comissão de Valores Mobiliários (CVM) e decorrentes de planos de seguro de vida e de previdência privada, bens não elencados em lei como impenhoráveis, cujo rol é taxativo.

O credor tem o direito de utilizar os meios disponíveis na busca de bens para a satisfação de seu crédito, de forma a tornar efetiva a prestação jurisdicional, em especial em casos em que as informações só podem ser obtidas pela via judicial, em razão do sigilo que lhes é inerente, caso da providência pretendida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Pedido de expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito e de planos de previdência privada visando localizar eventuais valores em nome dos executados – Indeferimento – Pretensão possível – Tentativas frustradas de localização de bens para garantia da dívida – Informações que visam à efetividade do processo e não podem ser obtidas diretamente pela parte – Execução que se realiza no interesse do credor - Decisão reformada – Recurso provido para deferir a expedição dos ofícios pretendidos – Consolidação na origem.". (TJSP, 17ª Câmara de Direito Privado, RAI 2098667-94.2017.8.26.0000, Relator: Des. Irineu Fava, julgado em 06/07/2018).

Ainda,

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTAS DIMOF. DECRED. POSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, DIMOB, DIMOF) colocados exclusivamente à disposição da autoridade judiciária, para dar celeridade e efetividade aos processos executivos, sem necessidade de esgotamento, por parte do credor, dos meios possíveis na procura do endereço ou bens do devedor, não representando tal consulta qualquer excepcionalidade ou quebra de sigilo. Os créditos a serem repassados pelas operadoras de cartão de crédito, na medida em que integram o patrimônio da executada, são passíveis de constrição sem que isso implique violação a direito ou garantia constitucional tampouco à legislação infraconstitucional. Na hipótese, havendo notícia de inexistência de outros bens, cabível a penhora de valores a serem recebidos por operadoras de cartão de crédito". (TRF-4 - AG: 5049247-46.2019.4.04.0000, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, 3º T, DEJ 18/02/2020).

Desse modo, tendo em vista que a providência pretendida pelo recorrente está respaldada no artigo 438 do CPC, segundo o qual incumbe ao magistrado determinar as providências que a parte não possui meios para concretizá-las sem a intervenção do Judiciário.

E considerando-se ainda a obrigatoriedade de colaboração de todos para com o Judiciário (art. 378 do CPC), ainda que não existam convênios específicos, não há óbices para o deferimento de requerimento à Receita Federal para que, mediante pesquisas no sistema E-Financeira, seja buscada informações sobre bens ou créditos eventualmente existentes em nome do executada e para a satisfação do crédito exequendo.

Diante do exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão para deferir ao agravante o pedido de expedição de ofícios forma requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024